Tribunal: TJPA
Processo: 0003216-56.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003216-56.2013.8.14.0063

APELANTE/APELADO: ALADIR VIEIRA MORAES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, GIBSON DA SILVEIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu Aladir Vieira de Moraes contra sentença que absolveu os réus Aladir Vieira de Moraes e Gibson da Silveira Pontes da imputação da prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal), com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. O
Parquet
pleiteia a condenação dos acusados; o corréu Aladir requer a alteração do fundamento absolutório para o inciso I do art. 386 do CPP, com reconhecimento da inexistência do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar os acusados pela prática de concussão, diante da alegada robustez probatória; (ii) saber se o fundamento da absolvição de Aladir Vieira de Moraes deve ser alterado do art. 386, II, para o art. 386, I, ambos do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida revela contradições e ausência de elementos objetivos que confirmem a exigência de vantagem indevida pelos réus.

4. Depoimentos da vítima e de seus familiares carecem de confirmação por outras provas ou testemunhos imparciais.

5. Testemunhas presenciais e documentos do PAD não corroboram a versão acusatória; há relatos de coação durante a apuração administrativa.

6. Ausência de prova direta ou indícios suficientes a ensejar juízo condenatório, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

7. O pleito do réu Aladir para alteração do fundamento absolutório esbarra na ausência de prova inequívoca da inexistência do fato, o que impede a aplicação do art. 386, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição pelo crime de concussão deve ser mantida quando a prova acusatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos. 2. A absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP não pode ser convertida para o inciso I na ausência de prova positiva da inexistência do fato típico.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos I e II; CP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.06.2021; TJPA, ApCrim nº 0004392-47.2013.8.14.0200, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 30.06.2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
ALADIR VIEIRA DE MORAES,
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA (ID 17932859), que, com fulcro no art. 386, inciso II, da Lei Adjetiva Penal, absolveu os réus
ALADIR VIEIRA DE MORAES
e
GIBSON DA SILVEIRA PONTES,
das acusações da prática do tipo penal inserto no art. 316, do Código Penal Brasileiro (concussão).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17932715) que no dia 04 de outubro de 2010, dois policiais civis, atuando na Delegacia de Polícia do Município de Vigia/PA, teriam exigido vantagem indevida no valor de R$ 3.000,00 para liberar MILTON BIBIANO FIGUEIREDO, detido sob a alegação de irregularidade documental em seu veículo. Segundo consta, a abordagem ocorreu nas imediações do Bairro Arapiranga, e a vítima foi conduzida à delegacia, onde permaneceu detida, enquanto seu motorista foi informado por um dos denunciados que o delegado exigia R$ 10.000,00 para a liberação. Posteriormente, o enteado da vítima negociou diretamente com o delegado, que reduziu a exigência para R$ 6.000,00. A família conseguiu reunir apenas R$ 3.000,00, quantia esta que foi aceita e entregue ao denunciado, após o que a vítima foi libertada. O veículo permaneceu apreendido por mais dois dias, mesmo sem qualquer irregularidade comprovada pelo DETRAN local.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs apelação criminal, buscando, consoante
razões recursais
(ID 17932863) a condenação dos réus pelo crime de concussão, sob alegativa de que os autos contêm provas robustas de materialidade e autoria, notadamente os depoimentos da vítima Milton Bibiano Figueiredo e de seu enteado Paulo César do Espírito Santo Gonçalves, que teria entregado a quantia exigida.

Contrarrazões apresentadas pelo réu
Aladir Vieira Moraes
(ID 25728008), e pelo réu
Gibson Silveira Pontes
(ID 25747890), nas quais pugnam pelo conhecimento e total improvimento da insurgência ministerial.

ALADIR VIEIRA MORAES,
por seu turno, em razões de apelação (ID 18382707), pleiteia a manutenção do édito absolutório, no entanto, almeja a modificação do fundamento legal, para que este se dê com base no art. 386, I, do CPP (inexistência do fato), e não no inciso II (ausência de prova da existência do fato), conforme consta da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (ID 20527377), oportunidade na qual clama pelo desprovimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos,

para manutenção integra da sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
DO RECURSO MINISTERIAL
:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que absolveu os réus ALADIR VIEIRA DE MORAES e GIBSON DA SILVEIRA PONTES da imputação de prática do delito tipificado no art. 316 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ausência de prova da existência do fato.

Sustenta o órgão ministerial, em suas razões recursais, a existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, com destaque para os depoimentos da vítima MILTON BIBIANO FIGUEIREDO e de seus familiares, especialmente PAULO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES e MÔNICA CONCEIÇÃO DOS ESPÍRITO SANTO, sua esposa à época dos fatos. Argumenta que tais elementos seriam suficientes para autorizar um decreto condenatório.

Entretanto, após detido exame dos autos, constata-se que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O tipo penal imputado, art. 316, da Lei Adjetiva Penal, exige, para sua configuração, a inequívoca comprovação da exigência de vantagem indevida por agente público, em razão de suas funções, mediante conduta constrangedora. Trata-se, por certo, de crime formal, cuja consumação prescinde do recebimento da vantagem, mas não da prova segura da exigência, o que não se verificou na espécie.

A análise dos testemunhos prestados em juízo revela inconsistências relevantes e contradições que fragilizam a narrativa acusatória.

A própria vítima MILTON BIBIANO afirmou que não presenciou diretamente a exigência de valores nem a entrega da quantia, limitando-se a relatar que fora informado por seu enteado PAULO CÉSAR acerca da negociação. Este, por sua vez, narra que teria inicialmente tratado com um intermediário não identificado e, posteriormente, com o Delegado ALADIR, mencionando um “leilão” de valores que teria iniciado em R$ 10.000,00 e terminado em R$ 3.000,00. Disse que a quantia foi sacada em dois bancos e entregue ao intermediário, sem testemunho de terceiros ou registro de tal entrega.

Já MÔNICA CONCEIÇÃO DOS ESPÍRITO SANTO afirmou que apenas forneceu os valores ao filho, sem ter presenciado qualquer exigência, tampouco afirmou que ALADIR lhe tenha solicitado algo. Relatou que soube da exigência por intermédio do servidor “Silveira”, mas sem maior precisão quanto à função ou atuação dele no episódio.

Diversamente, LUZENILDO MALCHER DA SILVA, motorista de MILTON e presente na abordagem, foi categórico em negar qualquer exigência de vantagem por parte dos réus. Narrou que, quando ouvido pela Corregedoria, foi coagido a incluir nomes sob ameaça de prisão. CIRINEU MALCHER DAS CHAGAS, mencionado como suposto financiador do pagamento, também negou ter emprestado dinheiro ou presenciado qualquer ilicitude. Alegou ainda ter sofrido constrangimentos em seu depoimento perante a Corregedoria.

Outras testemunhas, como MÁRCIO AUGUSTO M. GONÇALVES, ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR e SILVANO BRITO, que estiveram na Delegacia no dia dos fatos, relataram normalidade nas ocorrências, negando qualquer ato de coação ou exigência de valores.

Ademais, as versões prestadas por GIBSON e ALADIR, em seus interrogatórios, são coerentes e convergem com os testemunhos supracitados, apresentando narrativa verossímil quanto à apreensão do veículo por suspeita de irregularidade no chassi, posteriormente sanada.

ALADIR VIEIRA DE MORAES
, então Delegado, afirma categoricamente que jamais exigiu qualquer quantia da vítima ou de seus familiares, tampouco autorizou ou teve conhecimento de exigência feita por algum servidor sob sua chefia. Relata que, na data dos fatos, realizava um plantão remunerado em Castanhal quando foi convocado para comparecer à Delegacia de Vigia, em razão de uma apreensão de veículo com suspeita de adulteração de chassi. Chegando ao local, constatou que o sistema informatizado da delegacia estava inoperante e, por isso, teria instruído a escrivã
ad hoc
para lavrar o registro assim que houvesse restabelecimento. A devolução do veículo teria sido posteriormente realizada por outro delegado, o Dr. Augusto, após confirmação da autenticidade dos dados do veículo.

ALADIR menciona ainda que tomou ciência de que MILTON BIBIANO estava tentando prejudicá-lo, supostamente motivado pelo descontentamento com a apreensão do automóvel. Atribui a denúncia a retaliação. Assevera que o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra si foi posteriormente anulado e que nunca foi comprovada qualquer infração funcional.

GIBSON DA SILVEIRA PONTES
, investigador de polícia, também nega de forma enfática qualquer envolvimento com a exigência de valores. Relata que assumiu o plantão após a denúncia de que um veículo com placa clonada estaria estacionado na orla de Vigia. Dirigiu-se ao local e identificou a caminhonete D20, conduzida por MILTON, constatando divergências na numeração do chassi. Por determinação superior, conduziu o veículo e seus ocupantes à Delegacia, onde permaneceu até o início da apuração técnica. Informa que a situação do veículo era realmente duvidosa à primeira vista, razão pela qual foram tomadas providências cautelares. Acrescenta que, posteriormente, soube da instauração do inquérito e do PAD após assumir cargo de direção sindical, sugerindo possível motivação política para a persecução.

Ambos os réus, portanto, mantêm uma linha de defesa coerente, sem contradições internas e compatível com os testemunhos de outros servidores públicos que estavam presentes na Delegacia no dia dos fatos. Não há confissão, indício material ou testemunha imparcial que confirme a prática de exigência de vantagem indevida.

Ressalte-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 017/2011, instaurado para apurar os mesmos fatos, teve sua nulidade declarada por decisão judicial no bojo do acórdão n.º 0808462-23.2017.8.14.0301, o que retira qualquer força corroborativa que dele pudesse advir.

Com efeito, embora a palavra da vítima seja relevante em delitos praticados às ocultas, no caso em tela ela não se mostra suficiente, por si só, para sustentar uma condenação, sobretudo quando não encontra respaldo em outros elementos de prova e é contraditada por testemunhas diretas e indiretas dos fatos.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, muitos apontados adequadamente pelo RMP, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenham os ora apelados, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os apelados da suposta prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença absolutória dos policiais militares acusados da prática do crime de concussão deve ser reformada, diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolveu os réus com base na ausência de provas suficientes da autoria do crime de concussão, uma vez que apenas a vítima declarou ter havido exigência de vantagem indevida, sem confirmação por outras testemunhas ou elementos probatórios.

4. A testemunha Rafael Pantoja, presente no momento dos fatos, declarou em juízo que não presenciou qualquer exigência de dinheiro por parte dos acusados, o que enfraquece a versão acusatória.

5. A quebra do sigilo telefônico dos acusados não resultou na produção de qualquer prova que demonstrasse a prática delitiva.

6. Diante da ausência de provas corroborativas e da manutenção do princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição por crime de concussão deve ser mantida quando a prova acusatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004392-47.2013.8.14.0200 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025).”

2.
DO RECURSO DE ALADIR VIEIRA DE MORAES
:

A controvérsia recursal devolvida à instância superior cinge-se à pretensão do apelante ALADIR VIEIRA DE MORAES de que a absolvição proferida em seu favor, fundada no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal – ausência de prova da existência do fato – seja reformada para o inciso I do mesmo artigo, que se refere à
comprovação da inexistência do fato delituoso.

A sentença impugnada, ao absolver os réus, firmou entendimento no sentido de que os elementos colhidos nos autos não permitem concluir, com segurança, pela efetiva ocorrência da conduta típica descrita no art. 316 do Código Penal.

Com efeito, o juízo de origem afirmou expressamente haver
“fundada dúvida acerca da ocorrência dos fatos narrados”,
realçando a inconsistência dos testemunhos, a inexistência de elementos materiais corroborativos e a multiplicidade de versões prestadas em Juízo, que fragilizam a tese acusatória.

Vale lembrar que o inciso I do art. 386 do CPP exige que o conjunto probatório conduza à certeza positiva da inexistência do fato delituoso, hipótese que não se confunde com a ausência de prova de sua ocorrência. Trata-se de distinção de caráter técnico-processual sensível: no primeiro caso, o Estado-juiz atesta que o fato não se passou; no segundo, reconhece que não há como afirmar, com a certeza exigida em sede penal, que o fato se deu nos moldes narrados na denúncia.

O próprio teor da sentença reforça que não houve tal certeza negativa. Em suas palavras,
“há fortes dúvidas do que ocorreu no dia em apreço”,
diante da pluralidade de versões colhidas, inclusive entre os próprios familiares da suposta vítima.

Ainda que as provas tenham se revelado frágeis, incompletas ou contraditórias, não se extrai delas a convicção de que a exigência de vantagem indevida jamais tenha ocorrido. Ao contrário,
a tese absolutória repousa sobre a insuficiência de elementos de prova
,
e não sobre a demonstração objetiva da falsidade da imputação.

A pretensão do apelante, portanto, busca converter dúvida em certeza negativa, o que ultrapassa os limites lógicos e jurídicos da fundamentação constante da sentença absolutória.

O acolhimento do pleito implicaria, em verdade, requalificar o conteúdo do decisum à margem de seus próprios fundamentos, em descompasso com o controle hermenêutico que deve reger a atividade recursal.

Logo, inexiste erro na aplicação do inciso II, já que não se comprovou, de forma inequívoca, a inexistência do fato, mas apenas a ausência de suporte probatório seguro quanto à sua ocorrência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025